Tribunal: STF
Processo: RE 75473
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. APLICAÇÃO DO ART. 912 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA 493. INCIDENCIA DOS HONORARIOS DE
ADVOGADO SOBRE A SOMA DOS DANOS EMERGENTES COM O CAPITAL FIXADO PARA
A CONSTITUIÇÃO DA RENDA (PARAGRAFO 4. DO ART. 97, DA LEI
4.215/1963). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.